Tribunal: TJBA
Processo: 8030701-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030701-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILIA CHAGAS CARDOSO e outros Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA- SAEB/SUPREV/FUNPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. STF. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELAS LEIS ESTADUAIS NS. 8.480/2002 E 10.963/08. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EXCLUSÃO DOS INATIVOS. ILEGALIDADE PRECEDENTES. STF. TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Lei Estadual n. 8.480/2002 reestruturou a carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio no âmbito estadual. Em seu art. 2º, §§1º e 2º, dividiu a carreira em 4 níveis e seis classes. Após, a estrutura da carreira do magistério foi novamente modificada pela Lei Estadual n. 10.963/2008, que alterou alterando a sistemática de níveis para a de padrões. As impetrantes acostaram aos autos cópia dos atos de aposentação, comprovando que todas ingressaram no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória segundo entendimento consagrado no Pretório Excelso no julgamento do tema 139 de Repercussão Geral. Ainda de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 439 de Repercussão Geral, o servidor aposentado não tem direito adquirido ao regime jurídico. Exceto se, no entanto, os casos em que a lei que promoveu a reestruturação assegura aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação In casu, com a promulgação das Leis 8.480/2002 e 10.963/2008, permitindo a progressão horizontal na carreira aos servidores ativos, sem contemplar, através de critérios objetivos ,a paridade remuneratória dos servidores inativos garantidade da CF/1988 restou configurado o ato omissivo do Estado, quanto aos aposentados, ferindo-lhes direito líquido e certo ao enquadramento nos moldes que estão previstos para quem se encontra em atividade. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos mandado de segurança impetrado por Emiliana Chagas Cardozo e Outras, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público , à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;